Tribunal: TJMT
Processo: 1003386-04.2020.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003386-04.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[A COLETIVIDADE (RECORRENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE PONTES E LACERDA (RECORRENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE PONTES E LACERDA (REPRESENTANTE), WELLISON GOULART MARTINS - CPF: 070.828.341-10 (RECORRIDO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR – PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA PRESENTES – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PARECER MINISTERIAL – ADOTADO
PER RELATIONEM
- AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA CUSTÓDIA PREVENTIVA - DECISÃO MANTIDA - JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO

“Desta feita, tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde a soltura do recorrido e a ausência de incidentes relativos a esta ação penal, impõe-se a manutenção da liberdade do acusado.”
(José Noberto de Medeiros Júnior - Parecer da PGJ n°011336-001/2022).

“É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a urgência para a prisão preventiva exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar. No caso, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais de 05 (cinco) meses, sem notícia do descumprimento de quaisquer das cautelares fixadas, não se verifica motivo suficiente para o decreto de prisão preventiva, ante o não preenchimento dos requisitos constantes dos arts. 312 e 313, ambos do CPP. Recurso ministerial desprovido
” (TJMT, N.U 1000799-54.2022.8.11.0040 –– 03.08.2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1003386-04.2020.8.11.0013 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PONTES E LACERDA

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

WELLISON GOULART MARTINS

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE nº 1003386-04.2020.8.11.0013),
que concedeu liberdade provisória a WELLISON GOULART MARTINS, condicionada ao recolhimento de fiança, pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14 da Lei nº 10.826/03 - (ID 139043705).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA
sustenta que os pressupostos da custódia cautelar estariam presentes.

Pede provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 139043733).

WELLISON GOULART MARTINS
pugna pelo desprovimento (ID 139043739).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 139043740).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Acusado preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 – Revogação da Prisão Preventiva – Irresignação ministerial – Pretendida a reforma da decisão para decretar a prisão preventiva do recorrido – Inviabilidade – Decorridos aproximadamente 02 (dois) anos da data em que o juízo de piso concedeu liberdade provisória ao acusado, não se justifica mais a decretação da constrição cautelar, dado o caráter de urgência e natureza cautelar da medida. Pelo desprovimento do recurso
.
”
(José Noberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 139768651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 11.9.2020, o Juízo singular concedeu liberdade provisória nos seguintes termos:

“
Analisados os autos, verifico a regularidade da prisão em flagrante, motivo pelo qual HOMOLOGO o auto. Em que pese a aparente reiteração delitiva do flagrado, verifico ser primário, ter residência e emprego fixos, afastandose assim a necessidade de sua prisão preventiva, especialmente porque o fato em apuração não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Posto isto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado, mediante a imposição das seguintes condições: 1) Comparecer a todos os atos do processo; 3) Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP); 4) Proibição de portar armas de fogo ou armas brancas, ainda que no exercício de sua profissão; 5) Proibição de praticar novas infrações penais; 7) Pagamento de fiança no importe R$ 1.000,00 (um mil reais).”
(Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito – ID 139043728).

Pois bem.

O recorrido foi preso em flagrante delito no dia 9.9.2020 (ID 139043719) e está em liberdade há quase 2 (dois) anos sem registro de cometimento de novas infrações penais.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
,
em razão da precisa análise fática jurídica
,
in verbis
:

“Entendo que a representante do Parquet de piso agiu com acerto ao requerer a decretação da prisão preventiva do recorrido, visto que, à época em que foi posto em liberdade, mostrava-se concreta a presença dos requisitos previstos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Hoje, porém, transcorrido lapso temporal de aproximadamente 02 (dois) anos da data em que o acusado teve a liberdade provisória concedida, não vejo elementos concretos e objetivos a indicar a necessidade de decretar a prisão cautelar do mesmo. Isso porque, apesar de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, não persistem mais os requisitos autorizados previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, consistentes na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

No caso, como decorreu aproximadamente 02 (dois) anos desde a colocação do recorrido em liberdade, não se justifica mais o restabelecimento/decretação da prisão preventiva, dado o caráter de urgência e natureza cautelar.

Assim, em que pese os argumentos delineados pela nobre Promotora de Piso, não há mais ônus argumentativo capaz de demonstrar a necessidade da custódia após decorrido lapso de tempo tão longo, o que faz afastar a necessidade da prisão cautelar, sob pena de constituir simples antecipação da pena.

Desta feita, tendo em vista o lapso temporal transcorrido desde a soltura do recorrido e a ausência de incidentes relativos a esta ação penal, impõe-se a manutenção da liberdade do acusado”
(José Noberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 139768651).

Em reforço, aplicam-se os julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade.”
(RHC nº 74430/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 2.2.2017)

“É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a urgência para a prisão preventiva exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar. No caso, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais de 05 (cinco) meses, sem notícia do descumprimento de quaisquer das cautelares fixadas, não se verifica motivo suficiente para o decreto de prisão preventiva, ante o não preenchimento dos requisitos constantes dos arts. 312 e 313, ambos do CPP. Recurso ministerial desprovido
” (N.U 1000799-54.2022.8.11.0040 – Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva - Terceira Câmara Criminal – 03.08.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022